Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO (ERRO E PREMISSA EQUIVOCADA). AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando eliminar vício de contradição (também qualificados no recurso como premissa equivocada e erro), com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo, reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, num segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica entre as partes integrantes do acórdão e, não, entre a conclusão alcançada e própria tese utilizada pelo recorrente para justificar o seu direito.
5. Se o exame do decisum somente revela a prudente análise do caso, de forma harmoniosa e coerente, sobre a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em relação aos serviços prestados no âmbito de ação encabeçada pelo embargado perante a Justiça Federal, não há espaço para alegação de contradição, mesmo quando qualificada como erro ou adoção de premissa equivocada.
6. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.